Tribunal: CARF
Processo: 14751.720109/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720109/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.369 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA USINA SÃO JOÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo recorrente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/12/2008
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO
RURAL.
SUB-ROGAÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA
ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente
responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES DECLARADAS EM GFIP. ERRO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO.
Mero erro de declaração em GFIP em relação ao mês do fato gerador, não
acarretando prejuízo à Fazenda Nacional, não justifica o lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720109/2011-40
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720109/2011-40

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento fiscal a competência
12/2008 (levantamento “SA – SUB ROGAÇÃO ADQUIRENTE DE PF”).
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocada) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 10a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), consubstanciada no Acórdão no
14-47.630 (fls. 425/428), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em nome do sujeito passivo
acima identificado, por meio dos seguintes Autos de Infração:
- AI DEBCAD no 37.327.419-0, no valor de R$ 41.436,75, consolidado em 03/08/2011,
referente às contribuições destinadas à Seguridade Social e devidas pela empresa.
- AI DEBCAD no 37.327.420-3, no valor de R$ 3.980,91, consolidado em 03/08/2011,
referente às contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos (SENAR) e devidas
pela empresa.
Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas:
- A receita bruta proveniente da comercialização de sua própria produção rural no
período de 05/2008 a 13/2008, em substituição à contribuição incidente sobre a folha de
salários (Levantamento PR – Produção Rural Agroindústria).
- O valor da aquisição da produção rural de produtor rural pessoa física e/ou segurado
especial no período de 05/2008 a 13/2008, na condição de sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física, e do segurado especial (Levantamento SR – Sub- Rogação
Adquirente de PF).
O sujeito passivo apresentou impugnações em relação aos autos de infração, nas quais
alega, em suma, o seguinte:
- A impugnação é tempestiva, pois tendo sido intimada em 09/08/2011, o termo final
para apresentação da impugnação dar-se-ia em 08/09/2011.
- É inconstitucional o artigo 25, I e II da Lei no 8.212/91, tanto na redação dada pela Lei
no 9.528/97 com pela Lei no 10.256/2001, relativo à contribuição do empregador rural
pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do artigo 22
da Lei no 8.212/91, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720109/2011-40

- É inconstitucional o artigo 6o da Lei no 9.528/97, na redação dada pela Lei no
10.256/2001, relativa à contribuição ao SENAR devida pelo empregador rural pessoa
física.
- Na apuração da base de cálculo das contribuições do produtor rural pessoa física,
devidas por sub-rogação, a fiscalização incluiu valores relativos à produção rural da
própria Impugnante, bem como de outras pessoas jurídicas, conforme se verifica na
planilha 01.b - 2008 e na Planilha 01.b – 2009.
- Os valores de aquisição da produção rural de pessoas físicas foram declarados nas
GFIP das competências imediatamente anteriores: os valores da competência 10/2008
foram declarados na competência 09/2008; os da competência 12/2008, na competência
11/2008; os da competência 01/2009, na competência 12/2008; os da competência
02/2009, na competência 01/2009; e assim sucessivamente.
- A única divergência reside no valor de R$ 203.926,46, apurado pela fiscalização na
competência 11/2008, pois o valor informado pela empresa foi de R$ 199.890,47, na
competência 10/2008. Essa diferença é explicada pelo fato da empresa não ter
considerado a nota fiscal no 1959, emitida em 17/11/2008, em nome de José Eduardo do
Rego da Silva, no valor de R$ 4.035,99 (número extraído da Planilha 01.b – 2008). Esse
é o único valor não declarado pela empresa.
- Requer a nulidade destes autos de infração, bem como o julgamento conjunto com os
demais autos de infração lavrados na mesma ação fiscal.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/12/2008
GFIP. CONTRIBUIÇÕES OMITIDAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A GFIP é uma das formas de constituição do crédito tributário. As contribuições não
declaradas em GFIP antes do início de qualquer ação fiscal deverão ser lançadas de
ofício pela fiscalização.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos normativos
por inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão em 12/02/2014, por via postal (A.R de fl. 429), a
Contribuinte apresentou, em 14/03/2014, o Recurso Voluntário de fls. 432/443, repisando as
alegações da Impugnação.
É o relatório.

Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720109/2011-40

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Da legalidade da Contribuição Previdenciária sobre a comercialização da
produção rural pelo produtor rural pessoa física – sub-rogação legal:
A Fiscalização apurou contribuições sociais a cargo da empresa e ao adicional de
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa e riscos ambientais do trabalho – RAT/GILRAT, bem como ao Terceiro SENAR,
devidas pelos produtores rurais pessoas físicas, em relação às quais o contribuinte autuado se
enquadraria como responsável por substituição, na qualidade de sub-rogado, em virtude da
aquisição de produção rural (aquisição de cana de açúcar) de tais produtores, devendo, portanto,
substituir-se àqueles contribuintes individuais em relação às contribuições por eles devidas em
relação à comercialização da sua produção.
Assim dispõe a Lei no 8.212/91:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei no 11.933,
de 2009).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
A Súmula CARF no 150 estabelece:
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720109/2011-40

A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Desse modo, a empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações previstas no art. 25 da Lei 8.212/91, efetuando a retenção e consequente recolhimento
dos valores correspondentes às contribuições.
Com relação às alegações de inconstitucionalidade ou de interpretação conforme a
Constituição, feitas pela Recorrente, convém registrar que o exame de validade das normas
insertas no ordenamento jurídico através de controle de constitucionalidade é atividade exercida
de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
É o caso também de se aplicar a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, não tem razão a Recorrente nesse ponto.
Divergência na base de cálculo dos levantamentos “SA – Sub-Rogação antes
da MP449” e “SR – Sub-Rogação Adquirente de PF”:
Alega a Recorrente que na apuração da base de cálculo das contribuições do
produtor rural pessoa física, devidas por sub-rogação, a Fiscalização incluiu valores relativos à
produção rural da própria Usina São João, bem como de outras pessoas jurídicas, conforme
Planilhas 01.b - 2008 e 01.b - 2009.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720109/2011-40

Conforme bem apontado pela decisão de primeira instância, a Planilha 01.b –
2009 refere-se a fatos geradores ocorridos no período de 01/2009 a 11/2009, o qual não foi
objeto do presente lançamento, mas sim do lançamento contido no outro processo. Quanto à
Planilha 01.b – 2008, referente a fatos geradores ocorridos no período de 05/2008 a 12/2008,
observa-se que não consta nenhuma nota fiscal relativa à aquisição de produção rural da própria
Impugnante ou de outra pessoa jurídica. Portanto, não há como acolher a sua pretensão.
Alega, ainda, a Recorrente, que os valores de aquisição da produção rural de
pessoas físicas foram todos declarados nas GFIPs das competências imediatamente anteriores,
salvo em relação à nota fiscal no 1.959, emitida em 17/11/2008, em nome de José Eduardo do
Rego da Silva, no valor de R$ 4.035,99. Afirma que as notas fiscais que embasaram as autuações
se referem ao mês informado nas GFIPs, conforme arquivos digitais, os quais explicitam o mês
da aquisição de cana-de-açúcar, que não se confunde com o mês da emissão da nota fiscal.
A DRJ não acolheu os argumentos da Contribuinte, afirmando que, sendo a GFIP
um instrumento de condição de débito tributário, deveria ela retificar as GFIPs antes do início do
procedimento fiscal, para informar os valores devidos na competência correta.
De fato, a data da operação é aquela da emissão da nota fiscal de entrada da
mercadoria e, assim, a Contribuinte declarou as GFIPs de forma equivocada ao informar no mês
anterior ao da emissão da nota fiscal, embora ela tenha se baseado nas informações
complementares da nota, onde consta o mês do fornecimento. No entanto, penso que tal erro não
trouxe prejuízo à Fazenda Nacional, uma vez que resta claro que os valores foram informados
em GFIP, embora em mês antecedente ao devido, de modo que devem ser excluídos das bases de
cálculo os valores já informados em GFIP do mês anterior ao do lançamento.
Para melhor compreensão, destaco que foram objeto do presente lançamento fiscal
os seguintes levantamentos:
PA – PRODUÇÃO RURAL ANTES MP449: Competência 05/2008.
SA – SUB ROGAÇÃO ANTES MP449: Competência 11/2008.
SR – SUB ROGAÇÃO ADQUIRENTE DE PF: Competência 12/2008.
Observa-se, pela planilha de fl. 374, transcrita abaixo, que os valores devidos
encontram-se declarados na competência do mês anterior, exceto na competência 11/2008, na
qual há uma diferença de R$ 4.035,99, inclusive reconhecida pela Recorrente.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720109/2011-40

Desse modo, entendo que deve ser excluída do lançamento fiscal a competência
12/2008 (levantamento “SA – SUB ROGAÇÃO ADQUIRENTE DE PF”), por estar declarado
na competência anterior.
Quanto à competência 11/2008 (levantamento “AS – SUB ROGAÇÃO ANTES
MP449”), deve ser mantido o valor da base de cálculo no valor de R$ 1.432,24, em respeito ao
princípio da proibição do reformatio in pejus, uma vez que o valor apurado seria de R$ 4.035,99,
que corresponde à diferença entre o valor apurado (R$ 203.926,46) e o valor declarado na
competência anterior (R$ 199.890,17), sendo superior ao valor lançado.
Ressalte-se que a Contribuinte não se insurgiu contra o levantamento “PA –
PRODUÇÃO RURAL ANTES MP449”, nem na Impugnação nem no Recurso Voluntário, de
modo que se trata de matéria não impugnada, a qual não faz parte do litígio, nos termos do art.
17 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal: Art. 17.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Portanto, em relação à competência 05/2008 (levantamento “PA – PRODUÇÃO
RURAL ANTES MP449”), deve ser mantido o lançamento, por se tratar de matéria preclusa.
CONCLUSÃO
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720109/2011-40

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
excluir do lançamento fiscal a competência 12/2008 (levantamento “SA – SUB ROGAÇÃO
ADQUIRENTE DE PF”).
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 474
DF CARF MF
Original